Tribunal: TJMT
Processo: 1037507-83.2023.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037507-83.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA JOSE DE SOUSA - CPF: 019.956.801-41 (APELADO), LAIS THALIA LIMA BARBOSA - CPF: 055.105.211-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica, por cinco dias, em residência situada em Rondonópolis/MT, em meio a período de calor extremo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a interrupção prolongada no fornecimento de energia elétrica, ainda que motivada por fortuito externo, gera responsabilidade da concessionária de serviço público por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e do art. 14 do CDC.

Embora a interrupção inicial do serviço tenha decorrido de acidente de trânsito (fortuito externo), a demora no restabelecimento do fornecimento ultrapassou o prazo regulamentar de 24 horas previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

O dano moral está configurado pela privação prolongada de serviço essencial em condições de calor extremo, implicando prejuízos à dignidade e ao bem-estar da consumidora.
O quantum indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do dano e a necessidade de desestimular condutas negligentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Concessionária de serviço público responde objetivamente por danos decorrentes da interrupção prolongada de energia elétrica, ainda que decorrente de fortuito externo, quando não observados os prazos de restabelecimento definidos pela regulamentação aplicável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 927, p.u.; CDC, art. 14; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 176.

Jurisprudência relevante citada:
STF, REsp 1.319.232, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 10.09.2014.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano moral movida por
Maria Jose de Sousa, julgou procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, ao passo que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de evento imprevisível (um acidente de trânsito que abalroou um poste), sendo prontamente sanada em tempo hábil (4 horas e 25 minutos). Defende que a interrupção momentânea de energia elétrica não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Aponta que a parte autora não demonstrou qualquer situação vexatória ou humilhante. Argumenta, por fim, que o tempo necessário para reparação não excedeu os limites previstos pela regulamentação da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021), que estabelece prazo máximo de 24 horas para restabelecimento de energia em áreas urbanas.

Requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 169212167).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Maria Jose de Sousa
ajuizou ação de indenização por dano moral contra
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, discorrendo que
em
21 de outubro de 2023
, houve uma interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência, localizada no Loteamento Ana Carla, Rondonópolis/MT. A energia permaneceu suspensa por
cinco dias
, até
27 de outubro de 2023
, mesmo após diversas tentativas de contato e abertura de protocolos junto à concessionária. Alega que o episódio ocorreu durante uma onda de calor extremo na cidade, com temperaturas superiores a
43,5ºC
, resultando na perda de todos os alimentos armazenados em sua geladeira e em noites de insônia devido à ausência de ventilação. Informa que, apesar de ser consumidora adimplente, a empresa ré não tomou providências para resolver a situação, ignorando seus chamados (protocolos
9443195127
e
9445243670
).

Após o trâmite processual, a d. magistrada
julgou parcialmente procedente a pretensão para condenar a concessionária ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R
$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de dano moral, além do pagamento das custas e honorários arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa recorre sustentando a inexistência de ato ilícito, ao passo que
a interrupção no fornecimento de energia elétrica decorreu de evento imprevisível (um acidente de trânsito que abalroou um poste), sendo prontamente sanada em tempo hábil (4 horas e 25 minutos). Defende que a interrupção momentânea de energia elétrica não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Aponta que a parte autora não demonstrou qualquer situação vexatória ou humilhante. Argumenta, por fim, que o tempo necessário para reparação não excedeu os limites previstos pela regulamentação da ANEEL (Resolução nº 1.000/2021), que estabelece prazo máximo de 24 horas para restabelecimento de energia em áreas urbanas.

Pois bem. Da análise dos autos, tenho que as alegações de exclusão da responsabilidade e ausência do nexo causal não tem a sustentabilidade necessária para ensejar a isenção da sua responsabilidade e a consequente exclusão do ressarcimento da concessionária de energia elétrica.

Ora, o cerne do litígio reside na interrupção do fornecimento de energia elétrica na propriedade da apelada de forma incontroversa, ao passo que a concessionária ao apresentar defesa, limitou a afirmar quanto à ocorrência de acidente de trânsito, vindo a danificar um poste que teria ensejado na interrupção do fornecimento de energia.

A relação entre as partes é de consumo, não importando ser pequeno ou grande o consumidor, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva, isto é, independente de comprovação de culpa, riscos da atividade comercial (art. 14), ainda, como é cediço no direito privado, a responsabilidade civil consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa do art. 186 do Código Civil: “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Resta claro, portanto, que o caso em tela retrata relação de consumo e que os danos afirmados na inicial são decorrentes da má-prestação de um serviço público, ensejando a aplicação das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor. Dispõe o artigo 14 do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes entre as quais:

I – o modo de seu fornecimento;

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III – a época em que foi fornecido”.

Logo, atento ao dispositivo legal supra transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6º. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

No caso dos autos, o apelado foi privado de recebimento de energia elétrica, por longo período, mesmo registrando protocolos não impugnados pela concessionária.

Vê-se que, a despeito da concessionária aduzir que o tempo da interrupção não excedeu período de cinco horas, não pretendeu a produção de prova a fim de desconstituir as alegações autorais. O que se denota é que
a interrupção não se deu por eventual descumprimento de obrigação contratual por inadimplência, demonstrando inequívoco descumprimento dos deveres de manutenção do fornecimento de energia. A propósito, o art. 140 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL dispõe que:

"Art. 140 A distribuidora é responsável, além das obrigações que precedem o início do fornecimento, pela prestação de serviço adequado a todos os seus consumidores, assim como pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, assim como a melhoria e expansão do serviço (...)"

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes.

Bem pontuou a d. magistrada:

“
Entretanto, deve ser reconhecida a responsabilidade da ré não em razão da interrupção do serviço de energia, já que este decorreu em razão de fortuito externo (reparo da rede), mas sim em razão da demora para normalizar o serviço.

A prestadora de serviço deve estabelecer estratégias de ação para solucionar os problemas em prazo razoável, o que não aconteceu no caso em questão, já que a autora ficou 6 (seis) dias sem o fornecimento de serviço essencial.

A Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL prevê em seu artigo 176 que a distribuidora deve restabelecer o fornecimento no prazo de 24 horas para religação normal de unidade consumidora localizada em área urbana e 48 (quarenta e oito) horas, para religação normal de unidade consumidora localizada em área rural
”. (id. 260302183)

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6º, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3º, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição.

Visto isso, passa-se à análise do
quantum
indenizatório fixado pelo magistrado sentenciante, objeto de inconformismo da recorrente.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o d. magistrado
a quo
usou de bom senso para a aferição do valor arbitrado, devendo permanecer a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de fevereiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025